Tribunal: TJMT
Processo: 1052080-35.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052080-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA REGINA BUENO MUSSI - CPF: 010.541.301-16 (RECORRENTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA - CNPJ: 26.562.413/0001-53 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1052080-35.2023.8.11.0001.

Origem: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): MÁRCIA REGINA BUENO MUSSI.

Recorrido(s): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TURMALINA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202949659, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Efeitos da revelia – Ausência de audiência de instrução e julgamento;

2) Boletim de Ocorrência – Documento com fé pública - Prova dos fatos;

3) Ofensas publicamente lançadas contra a autora;

4) A ocorrência de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 202949674, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial
,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Conforme a inteligência do art. 373, I do CPC, incumbe a parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, tendo a parte autora juntado apenas a cópia do termo do Boletim de Ocorrência n. 2023.175965
.

Diante do exposto, vejo que
não restou devidamente comprovado que a Requerida tenha praticado excessos que comprovem que a autora tenha sofrido algum tipo de dano na sua esfera moral
.

É cediço que o boletim de ocorrência constitui prova unilateral e, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados correspondem à verdade, tornando-se um conjunto probatório frágil, quando ausentes de outros meios de provas.

No caso dos autos,
não vislumbro a

ocorrência

de qualquer lesão à dignidade da parte autora
. Por conseguinte, não prosperam os pedidos vertidos na petição inicial os quais julgo improcedentes. (...)
(grifei)

Em sede recursal, a recorrente alega que
com o efeito da revelia não houve a audiência de instrução e julgamento para que as dúvidas da nobre julgadora fossem sanadas e demais provas pudessem ser apresentadas
.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que a MMª Juíza monocrática, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial, alega que foi agredida verbalmente pela síndica do reclamado, afirmando que:

(...) a Sindica começou
agredir verbalmente
a autora, gritando de forma extremamente exaltada, dizendo que tratava da 3º reclamação, que ela não tomava providencias, que as filhas da autora eram
monstros, mal-educada
s, que não era a primeira vez que ela chamava a atenção da mesma por conta das crianças, que ela era uma locadora e não deveria morar ali (...)

E prossegue:

(...) O pior é que não parou só por isso, vendo que outros moradores estavam assistindo as agressões, continuou a
gritar, fazendo ameaças
, que iria chamar o conselho tutelar por Negligencia da Mãe com suas filhas, a corroborar o filho ao invés de tentar apaziguar a situação, fez o mesmo ajudando a mãe nas
agressões verbais
, não satisfeita ainda a sindica, segurou o braço da autora com toda força, para desferir as agressões verbalmente próxima ao seu rosto, tudo isso foi feito na presença das crianças que
gritavam
e
choravam desesperadas
, vendo a mãe ser agredida na frente de outros moradores. (...)

Ao final, pugnou pela produção de todas as provas admitidas em direito.

Desse modo, mostra-se
indispensável a produção de prova oral para a elucidação da situação fática que deu origem à presente demanda, posto se tratar de matéria de fato.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL.
RÉU REVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA ORAL NÃO OPORTUNIZADA APESAR DE REQUERIDA PELO AUTOR. IMPROCÊDENCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA
.

1.
O julgamento antecipado da lide, nos contratos verbais de locação, sem que se dê oportunidade à parte autora de produzir as provas necessárias à instrução do feito, configura cerceamento de defesa
.

2. Apelação conhecida. Sentença cassada. Unânime.

(TJDFT - Acórdão 907746, 20120610093958APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Revisor(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2015, publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 172) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024